Tribunal: STF
Processo: Rcl 51819
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta por Lucilene Marques contra decisão proferida pelo Juiz Presidente do Colégio Recursal de Sorocaba/SP (19ª Circunscrição Judiciária) nos autos do Processo 0000126-57.2021.8.26.9009, por suposto desrespeito à competência do Supremo Tribunal Federal (STF).



    A reclamante sustenta, em síntese, que a autoridade reclamada, ao deixar de enviar a esta Corte o agravo em recurso extraordinário por ela interposto, usurpou a competência deste Tribunal.



    É o relatório necessário. Decido.



    Inicialmente, consigno que deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).



    Bem examinados os autos, vê-se que a pretensão merece parcial acolhida.



    O STF tem entendimento pacífico de que não usurpa competência desta Corte a decisão do Tribunal de origem que não conhece de agravo manifestamente incabível, interposto com base no art. 1.042 do CPC/2015, para combater decisão a qual aplicou a sistemática da repercussão geral.



    Entretanto, no presente caso, verifico que a autoridade reclamada, ao não conhecer do recurso extraordinário, por deserção, proferiu decisão enquadrável no art. 1.030, V, do novo CPC. 



    Assim, entendo que usurpou a competência desta Corte a decisão que, neste caso, não conheceu do agravo interposto com base no art. 1.042 do CPC/2015, com fundamento no suposto não cabimento do recurso. Confira-se trecho da decisão agravada:



    “Além do que, se não houve juízo de admissibilidade do recurso extraordinário, como no presente caso, não é cabível a interposição do agravo do artigo art. 1042 do CPC/2015.



    Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o presente recurso.” (pág. 9 do documento eletrônico 7 – grifos no original)



    Todavia, essa usurpação de competência não conduz necessariamente ao envio dos autos a esta Corte, porque o art. 1.042, § 2º, do novo CPC, dispõe que:



    “§ 2º A petição de agravo será dirigida ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal de origem e independe do pagamento de custas e despesas postais, aplicando-se a ela o regime de repercussão geral e de recursos repetitivos, inclusive quanto à possibilidade de sobrestamento e do juízo de retratação.” (grifei)



    Dessa forma, o ordenamento processual autoriza a aplicação, desde logo, da sistemática da repercussão geral, aos agravos em recurso extraordinário, sendo cabível, evidentemente, a interposição de agravo interno para combater decisão que eventualmente negue seguimento ao recurso, nas hipóteses previstas pelo art. 1.030, I, a, do CPC/2015.



    Ressalto que na decisão de não conhecimento do agravo até houve a menção a leading cases nos quais houve o reconhecimento de ausência de repercussão geral, aplicáveis ao caso concreto, contudo, ao assentar que a interposição do agravo em recurso extraordinário seria incabível, por impugnar decisão supostamente não enquadrada no art. 1.030, V, do novo CPC e, na sequência, não conhecer do recurso, a decisão afastou-se do disposto no art. 1.042, § 2º, do CPC/2015.



    Isso posto, julgo parcialmente procedente o pedido para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida, aplicando a sistemática da repercussão geral ao agravo, com base no art. 1.042, § 2º, do CPC/2015, nos termos da fundamentação exposta nesta decisão (art. 161, parágrafo único, do RISTF).



    Comunique-se, com urgência, transmitindo-se cópia desta decisão ao Juiz Presidente do Colégio Recursal de Sorocaba/SP (19ª Circunscrição Judiciária).



    Publique-se.



    Brasília, 15 de março de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator